Tribunal: TJDFT
Processo: 0003938-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003938-09.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA, VANIA MARIA PORTO BRIXI, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, VERTAX REDES E TELECOMUNICACOES LTDA, GUAJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA, VANIA MARIA PORTO BRIXI D E C I S Ã O O Apelante (BANCO DO BRASIL S/A) interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a decisão de ID 43134695 partiu de premissa equivocada ao reconhecer a deserção, porquanto não houve a intimação dos advogados recém constituídos para que efetuassem o recolhimento do preparo. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. Em contrarrazões, a Apelada (VÂNIA MARIA PORTO BRIXI) argumenta que é válida a intimação feita na pessoa de outros advogados habilitados no processo e que os embargos declaratórios deveriam ter sido instruídos com o comprovante de recolhimento das custas. Pugna pelo desprovimento do recurso. A Apelada (VÂNIA MARIA PORTO BRIXI) também interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a existência de erro de premissa quanto à rejeição do pedido de majoração da verba sucumbencial, pois a sentença recorrida havia fixado condenação em honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso para sanar o vício, com efeitos infringentes. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. I. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO APELANTE O acórdão não se ressente do vício apontado. Isto porque “a parte Banco do Brasil S/A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 13/12/2022”, como expressamente consignado na Certidão de ID 43134694. O Autor está cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” e assim não podem ser consideradas irregulares intimações realizadas por meio eletrônico, presente o disposto nos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Tenha-se presente que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”, consoante prescreve o artigo 2o da Lei 11.419/2006 e os artigos 270, e 1.051 do Código de Processo Civil, razão por que a intimação eletrônica satisfaz integralmente o requisito legal de que se cogita. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 485 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1. Mantém-se a extinção da execução, por abandono, quando verificado que o credor/pessoa jurídica, cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, foi devidamente intimado por tal meio para promover o andamento do feito, contudo não o fez. 2. Negou-se provimento ao apelo do exequente. (APC 07014194920178070001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 26/5/2020)” No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. (...) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. (...) (AgInt no REsp 2.004.884/RJ, 1a T., rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe 24/8/2022)” Assim, feita a intimação na forma que a legislação considera suficiente e prioritária, não há que se falar em nulidade, valendo destacar o disposto no artigo 5o da Portaria GPR 239/2019, que regulamenta a matéria no âmbito do TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Ainda, portanto, que não tenha sido observado o requerimento deduzido na petição de ID 41175821, o Apelante foi intimado por meio eletrônico para proceder ao recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção, razão pela qual não existe, sob esse aspecto, qualquer nulidade processual. II. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA APELADA Razão assiste à Apelada quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. A decisão embargada rejeitou o pleito de majoração da verba honorária mediante a seguinte fundamentação: “A aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação de honorários advocatícios na decisão recorrida, o que não se verificou na espécie.” Contudo, a r. sentença efetivamente condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Apelada, consoante se colhe do seguinte trecho: “Diante de tais razões, ACOLHO a impugnação da devedora para reconhecer o excesso de R$ 102.909,25. Fixo honorários em favor do advogado da executada no importe de 10% sobre o excesso ora reconhecido, vedada a compensação. Em obediência ao princípio da economia processual, bem como ao dever de cooperação entre os agentes do processo, desnecessária a instauração de fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais devidos pelo exequente, porquanto basta o simples abatimento dos valores devidos do depósito já efetuado nos autos, garantindo-se que a tutela seja efetivada com celeridade e razoável duração do processo. Logo, ante a suficiência da penhora e do depósito efetuado pela devedora, verifica-se que ambas as obrigações encontram-se satisfeitas e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Assim, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTAS AS OBRIGAÇÕES em face do pagamento recíproco. Sem custas remanescentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para que a instituição depositária promova as seguintes transferências: R$ 547.216,77 (e acréscimos legais) em favor do credor Banco do Brasil SA; R$ 102.909,25 (e acréscimos legais) em favor da devedora Vânia Maria Porto Brixi; e R$ 10.290,92 (e acréscimos legais) em favor do advogado da devedora, desde já intimadas as partes para que forneçam os dados das contas bancárias de suas respectivas titularidades.” Portanto, considerando o trabalho suplementar desenvolvido pelo advogado da Apelada após a sentença proferida, é devido o incremento da verba honorária sucumbencial fixada em razão do não conhecimento do recurso, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Apelante. II - Conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Ré para sanar a omissão apontada e majorar em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença.